Tribunal: TJMT
Processo: 1032751-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032751-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA BORGES - CPF: 037.473.261-29 (AGRAVADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 024.748.151-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

D
e acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que o agravado encontra-se ocultado bens em empresa diversa. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar possível ocultação, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032751-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

LUCAS SILVA BORGES

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra a decisão do juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n 1021803-64.2022.8.11.0003
, indeferiu o pedido de intimação de empresa terceira, a fim de averiguar possível vinculo com conquanto ao devedor.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o devedor possui vinculo com empresa diversa, assim sendo, pugna pela realização da diligência, a fim de saldar o seu crédito.

Verbera que “
visando apurar se é possível penhorar percentual da remuneração do Agravado (se ele recebe mais de 50 salários-mínimos mensais), bem como possíveis desvios fraudulentos por meio de pessoas jurídicas interpostas, o Agravante requereu, com fundamento nos arts. 380, I, e 772, III, do CPC, a expedição de ofícios para a empresa RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (CNPJ 08.867.797/0001-30), informar desde quando o devedor trabalha para eles, qual o valor do seu salário, em qual conta é depositado o salário e se há alguma relação comercial entre a executada TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA (32.088.279/0001-01) e a RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo, uma vez que os recorrentes podem estar dilapidando o patrimônio e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido em Id. 253062194.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 258076679.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra a decisão do juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n 1021803-64.2022.8.11.0003
, indeferiu o pedido de intimação de empresa terceira, a fim de averiguar possível vinculo com conquanto ao devedor.

Eis a decisão objurgada em sua parte importante:

“(...)Dessa forma, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores constritados pelo Sistema SisbaJud e converto o arresto das quantias existentes na conta bancária em nome do devedor Lucas Silva Borges no total de R$ 4.558,76, em penhora.

Em razão do acima exposto, defiro o levantamento da quantia penhorada na conta em nome do executado
LUCAS SILVA BORGES
no total de R$ 4.558,76 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) em favor do credor na conta bancária indicada no Num. 143989648 - Pág. 2.

O importe total de R$ 1.390,09, permanecerá depositado na conta única vez que não houve a citação do devedor THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA.

4.0 – Indefiro o pedido de intimação a empresa RDM constante no item 2.2 do Num. 143989648, vez que se trata de diligência cabível a parte interessada”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, a sucedânea recursal versa sobre o pedido de diligência na empresa RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (CNPJ 08.867.797/0001-30), a fim de informar desde quando o devedor trabalha para eles, qual o valor do seu salário, em qual conta é depositado o salário e se há alguma relação comercial entre a executada TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA (32.088.279/0001-01) e a RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

No caso em analise, não há nenhum elemento corroborando possível ocultação patrimonial na outra empresa, ademais, a medida da diligência seria inútil e morosa aos autos, uma vez que um simples pedido via sistema SNIPER eliminaria todas as duvidas sobre a movimentação bancária do devedor.

Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode transferir ao Judiciário.

Outrossim, vale destacar que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis do agravado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.
(N.U 1022964-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Transporte. Ação de cobrança. Pedido de expedição de mandado de constatação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça verifique o funcionamento da empresa. Descabimento. Diligência inútil ao fim almejado pela exequente. Parte que pretende comprovar o encerramento irregular da empresa a fim de instruir pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2095385-77.2019.8.26.0000. Rel. Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 11.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO- REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO-GERENTE- AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE UMA POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA- TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO NÃO PROVIDO
. - Ausente aos autos indícios de uma eventual dissolução irregular da empresa executada, o indeferimento do pedido de expedição do mandado de constatação é medida que se impõe - Não tem cabimento à pretensão de transferir ao julgador a incumbência atribuída à própria parte - Recurso não provido.
(TJMG – Agravo de Instrumento 10000211709878001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022. 8.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025